Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-34.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING). LEI N. 13.786/2018. RESCISÃO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE DIALETICIDADE QUANTO À VALIDADE DO CONTRATO E AO TERMO INICIAL DOS JUROS. CONHECIMENTO PARCIAL (SÚMULA Nº 30/TR-TJMT). MÉRITO. CLÁUSULA PENAL DE 50%. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. RETENÇÃO FIXADA EM 25% DOS VALORES PAGOS (ART. 67-A, II, DA LEI N. 4.591/1964). COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA DIRETAMENTE À INCORPORADORA, SEM INTERMEDIAÇÃO AUTÔNOMA E SEM REGISTRO NO CRECI. RESTITUIÇÃO MANTIDA (TEMA 938/STJ). SINAL DE NEGÓCIO QUE INTEGRA O PREÇO. RENÚNCIA AO ARREPENDIMENTO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. VEDADA A RETENÇÃO INTEGRAL E A CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela incorporadora contra sentença, integrada por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000036-34.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANNY JOSIANY DE BRITO SILVA ALVES - CPF: 024.592.181-84 (RECORRIDO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 38.083.842/0001-27 (RECORRENTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026